Tribunal: TJSP
Processo: 2079522-08.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Seguro
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-13
Data de publicação: 2024-04-13

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de repetição de indébito c.c pedido de indenização por danos morais e obrigação de não fazer com pedido de tutela de urgência por prática abusiva reiterada contra o consumidor. Justiça gratuita – Indeferimento. Agravante demonstrou os requisitos legais para a concessão do benefício. Agravo provido.